Tribunal: TJSP
Processo: 1009978-58.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Atribuição de falha ao serviço prestado pelo réu, resultando em fraude bancária. Sentença de parcial procedência. manutenção.

Falha na prestação do serviço. Sistema de segurança do réu que permitiu o acesso de criminosos aos dados pessoais do autor, bem como a sua conta corrente.

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Atribuição de falha ao serviço prestado pelo réu, resultando em fraude bancária. Sentença de parcial procedência. manutenção.

Falha na prestação do serviço. Sistema de segurança do réu que permitiu o acesso de criminosos aos dados pessoais do autor, bem como a sua conta corrente. Contratação de empréstimo e subtração de valores da conta de forma fraudulenta. Débito inexigível.
Os dados bancários do autor não poderiam ser obtidos pelos estelionatários se o sistema de segurança do réu fosse seguro. Se o réu permitiu que eles obtivessem os dados do correntista, falhou na prestação do serviço, e deve responder pelos danos decorrentes do serviço deficiente. Não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, e apenas a culpa exclusiva do consumidor tem aptidão de afastar a responsabilidade do prestador do serviço. A concorrência de culpas, não.

Dano moral.
O abalo moral decorre do defeito na prestação de serviço, pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor, causador de angústias, sentimento de impotência, descrédito, e de dias a fio permeados de preocupação. O valor da reparação foi fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), dentro dos limites da prudência e da razoabilidade.

Apelação não provida.